Tribunal: TJSP
Processo: 2026778-17.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento individual de sentença coletiva. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Exame sobre a necessidade de autorização das associações para a

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento individual de sentença coletiva. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Impertinência. Limites subjetivos da sentença condenatória transitada em julgado. Caráter infraconstitucional. Repercussão geral afastada pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 901.963/SC (tema 848). Ofensa ao art. 97 da CF. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2026778-17.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de Santa
Cruz das Palmeiras, em que é agravante HSBC BANK
BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é agravada MARIA DE
LOURDES ALMEIDA ANACLETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos agravos internos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2026778-17.2016.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2026778-17.2016.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS VARA ÚNICA
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALMEIDA ANACLETO
VOTO No 27823
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
DESCABIMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
EXAME
PORMENORIZADO DE CADA
UMA
DAS ALEGAÇÕES DAS
PARTES. ACÓRDÃO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM O
DECIDIDO PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No
791.292/PE
(TEMA
339).
EXAME
SOBRE
A
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PARA
A
REPRESENTAÇÃO
DE
SEUS
ASSOCIADOS.
IMPERTINÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA
PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
No 901.963/SC (TEMA 848). OFENSA AO ART. 97
DA CF. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NESTE
ÂMBITO
RECURSAL.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se
de
agravos
internos
interpostos por HSBC Bank Brasil S/A
Banco
Múltiplo
contra
decisão
que,
em
cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil
pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2026778-17.2016.8.26.0000/50001 - Voto no
3
no Recurso Especial nos 1.391.198/RS, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos, e contra
decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida pelo Supremo
Tribunal Federal no Agravo de Instrumento no
791.292/PE, e abordou matéria cuja repercussão
geral foi afastada no Recurso Extraordinário com
Agravo no 901.963/SC.
Nas razões do agravo interno em recurso especial, alega necessidade de demonstração pelo poupador do vínculo
associativo com o IDEC.
Na
minuta
do
agravo
interno
em
recurso extraordinário, alega: (a) ofensa ao
art. 93, IX da CF em decorrência da rejeição dos
embargos de declaração; (b) violação ao art. 97
da
CF,
porque
os
Tribunais
somente
podem
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo pelo voto da maioria absoluta dos
membros de seu respectivo Órgão Especial; e (c)
ofensa ao art. 5o, XXI, da CF, ao argumento de
que esta Corte teria perpetrado ilegalidade ao
permitir que o agravado, não filiado ao IDEC,
promovesse o cumprimento de sentença.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2026778-17.2016.8.26.0000/50001 - Voto no
4
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto dos inconformismos e os paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
A propósito da legitimidade ativa, o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição
de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
do STJ, encaminhou ofício às Cortes do país em
outubro de 2017, com a informação de que os
temas 947 (REsp no 1.361.799/SP) e 948 (REsp no
1.438.263/SP) não foram afetados ao regime dos
recursos repetitivos, tendo sido orientada a
aplicação
da
tese
estabelecida
no
Recurso
Especial Repetitivo no 1.391.198/RS (tema 724)
“aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para
liquidação/execução de sentença coletiva”, do
que é possível extrair que a Corte não exige que
os poupadores ou seus sucessores façam parte dos
quadros associativos do IDEC no presente cumprimento individual da sentença coletiva.
Confira-se a fls. 178/179.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2026778-17.2016.8.26.0000/50001 - Voto no
5
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 63/87) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela
desnecessidade de associação ao IDEC para a
propositura da ação.
Por
sua
vez,
o
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento
no 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão
geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou
decisão seja fundamentado
como é o caso dos
autos, conquanto contrários os fundamentos aos
interesses
do
recorrente
,
ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão
de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e
4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX
do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4.
Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2026778-17.2016.8.26.0000/50001 - Voto no
6
relacionados à repercussão geral”.
E, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 901.963/SC, ao
tratar da matéria, decidiu que a controvérsia,
diante
do
dispositivo
genérico
da
sentença
proferida no processo de conhecimento de ação
civil
pública
análoga,
não
tem
relação,
propriamente, com a necessidade de autorização
das associações para a representação de seus
associados em juízo. Na verdade, trata-se dos
limites subjetivos da coisa julgada, matéria de
natureza infraconstitucional cuja repercussão geral já foi rejeitada. Confira-se a fls.
172/177
Registre-se
que
a
Suprema
Corte
procedeu a recente distinguishing na aplicação
do
entendimento
estabelecido
pelo
Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
573.232/SC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, rel.
p/
acórdão
Min.
Marco
Aurélio,
DJe
de
19.9.2014),
merecendo o mesmo tratamento o entendimento estabelecido no Recurso
Extraordinário no 612.043/PR (rel. Min. Marco
Aurélio), por força dos idênticos contornos das
ações. Tal distinção foi feita no julgamento do
Agravo em Recurso Extraordinário no 901.963/SC
(rel. min. Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015),
pela
absoluta
falta
de
identidade
entre
a
questão referente à necessidade de autorização
das
associações
para
representação
de
seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2026778-17.2016.8.26.0000/50001 - Voto no
7
associados em Juízo (tema 82) e aquela afeta aos
limites subjetivos de sentença proferida em ação
civil
pública
(tema
848),
neste
caso,
sem
dimensão constitucional.
De resto, a decisão agravada também
assinalou que a matéria referente à ofensa ao
art.
97
da
CF
não
foi
objeto
do
acórdão
hostilizado e, portanto, sua análise desborda
dos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento aos
agravos internos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO